Tribunal: STF
Processo: ARE 1460395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    Inviável o processamento da preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional suscitada apenas na minuta de agravo de instrumento, porquanto inovatória.



    Agravo de instrumento desprovido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ADESÃO DO BANCO EMPREGADOR AO PAT POSTERIOR À DATA DE ADMISSÃO DO TRABALHADOR NO EMPREGO. SÚMULA Nº 241 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST.



    A discussão dos autos refere-se à natureza jurídica do auxílio-alimentação pago ao trabalhador desde a sua admissão no emprego em 1977. O benefício do auxílio-alimentação, uma vez instituído pela empresa, pago de forma habitual, incorpora-se ao contrato de trabalho de seus empregados, por possuir natureza salarial. Logo, a posterior alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação para indenizatória, em decorrência de acordo coletivo ou adesão da reclamada ao PAT, não pode afetar os trabalhadores admitidos antes da citada alteração, mantendo-se o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial. Assim, a alteração procedida pelo reclamado, mesmo que por força de norma coletiva ou adesão ao PAT, não poderia atingir os funcionários anteriormente admitidos, pois viola o disposto nos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 9º e 468 da CLT e contraria o entendimento jurisprudencial, consubstanciado na Súmula nº 51, item I, desta Corte. Nesse sentido, o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho: “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado em 14, 15 e 16.02.2012). A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do Tribunal Superior do Trabalho”.



    Agravo de instrumento desprovido.



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NOS 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS 5.867 E 6.021. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 39, § 1º, DA LEI Nº 8.177/1991 E 879, § 7º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017), QUE ESTABELECIAM A CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: ATUALIZAÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS VIGENTES PARA AS CONDENAÇÕES CÍVEIS EM GERAL. NA FASE PRÉ-JUDICIAL, INCIDÊNCIA DE IPCA-E E JUROS DE MORA E, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOMENTE DA TAXA SELIC.



    Em razão de potencial violação dos artigos 879, §7º, da CLT e 39 da Lei nº 8.177/91 dá-se provimento ao agravo de instrumento do Banco do Brasil S.A. para determinar o processamento do seu recurso de revista neste aspecto.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE.



    HORAS EXTRAS. EMPREGADO BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS. INDEVIDO O PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª HORAS COMO EXTRAS.



    A discussão dos autos refere-se ao pagamento de horas extras ao empregado bancário. No caso, a controvérsia foi dirimida pelo Regional a partir da prova oral, que evidenciou o exercício de cargo de confiança, na forma do artigo 224, § 2º, da CLT, premissa que não comporta revisão nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Desse modo, comprovado o exercício de cargo de confiança pelo reclamante, não prospera a pretensão autoral quanto ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Intactos, portanto, o artigo 224, § 2º, da CLT e a Súmula nº 102 do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.



    Discute-se, no caso, se o reclamante faz jus ao pagamento de diferenças de gratificação semestral. Nos termos do acórdão regional, a prova documental constante dos autos evidencia o pagamento regular da referida rubrica, em conformidade com o regulamento empresarial, premissa inviável de ser reavaliada nesta instância recursal de natureza extraordinária, em razão da Súmula nº 126 do TST. Assim, comprovada a correta quitação da gratificação pretendida pelo autor, não subsiste a alegação de ofensa à Lei nº 13.286/2008.



    Agravo de instrumento desprovido.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente